Tribunal: TJES
Processo: 0046992-31.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00469923-12.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: POLITEC CURSOS E PLANEJAMENTOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON DE VITÓRIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO REGULAR DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO NEGATIVAR A CONSUMIDORA. PROVAS DOCUMENTAIS QUE COMPROVAM QUE A ALUNA NÃO FOI IMPEDIDA DE FREQUENTAR AS AULAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. O processo administrativo que deu origem à autuação e multa combatida foi originado de reclamação individual de consumidor que questionava a conduta da ora Apelada, escola politécnica, que teria impedido a consumidora, aluna da instituição, de frequentar as aulas do curso que havia contratado, além de ter sido negativada nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito em aberto com a escola.

3. Após trâmite do processo administrativo, foi reconhecida a violação a dispositivo do Código do Consumidor, mais precisamente o artigo 43, §2º do CDC, em razão de ter inserido o nome da consumidora no Serviço de Proteção ao Crédito sem aviso prévio, sendo fixada multa no valor de R$2.200,77 (dois mil, duzentos reais e setenta e sete centavos.) Nada foi mencionado acerca da alegada proibição de frequência às aulas.

4. Do exame dos documentos acostados ao processo administrativo, bem como aqueles colacionados aos presentes autos, observo que inexistiu qualquer conduta irregular por conta da empresa autuada, ora Apelada, seja em relação

a negativação regularmente efetivada, uma vez que a aluna estava em débito com a Instituição e por conta disso foi condenada a efetuar o pagamento em ação de cobrança (autos nº 024.095.136.992) movida pela Apelada.

5. A Instituição de ensino agiu no exercício regular de um direito ao providenciar a negativação do nome da consumidora, que mesmo consciente de seu dever de efetivar o pagamento, optou por deixar de fazê-lo.

6. Em relação a suposta negativa de frequência às aulas também constato que a Apelada logrou êxito em comprovar que inexistiu comportamento nesse sentido, conforme se evidencia das listas de frequência apresentadas que atestam a presença do nome da consumidora, bem como dos diversos outros documentos e declarações acostadas pela Apelada.

7. Muito embora os atos administrativos praticados pelos agentes do Procon Municipal gozam de presunção de veracidade e legitimidade, tal presunção é relativa e, portanto, pode ser descaracterizada por prova de ilegalidade ou de abuso de direito.

8. Convenço-me, portanto, acerca da irregularidade da autuação perpetrada pelos Agentes do Procon Municipal, de modo que não merece retoques a conclusão a que chegou o i. Magistrado, devendo, pois, ser mantida a sentença integralmente.

9. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00469923-12.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: POLITEC CURSOS E PLANEJAMENTOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatório lançado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença que julgou procedente a ação anulatória ajuizada em seu desfavor por
POLITEC CURSOS E PLANEJAMENTOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA ME
, condenando o Requerido, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Segundo observo dos autos, o processo administrativo que deu origem à autuação e multa combatida foi originado de reclamação individual de consumidor que questionava a conduta da ora Apelada, escola politécnica, que teria impedido a consumidora, aluna da instituição, de frequentar as aulas do curso que havia contratado, além de ter sido negativada nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito em aberto com a escola.

E após trâmite do processo administrativo, foi reconhecida a violação a dispositivo do Código do Consumidor, mais precisamente o artigo 43, §2º do CDC, em razão de ter inserido o nome da consumidora no Serviço de Proteção ao Crédito sem aviso prévio, sendo fixada multa no valor de R$2.200,77 (dois mil, duzentos reais e setenta e sete centavos.) Nada foi mencionado acerca da alegada proibição de frequência às aulas.

Entretanto, do exame dos documentos acostados ao processo administrativo, bem como aqueles colacionados aos presentes autos, observo que inexistiu qualquer conduta irregular por conta da empresa autuada, ora Apelada, seja em relação
a negativação regularmente efetivada, uma vez que a aluna estava em débito com a Instituição e por conta disso foi condenada a efetuar o pagamento em ação de cobrança (autos nº 024.095.136.992) movida pela Apelada.

Assim, vê-se que a Instituição de ensino agiu no exercício regular de um direito ao providenciar a negativação do nome da consumidora, que mesmo consciente de seu dever de efetivar o pagamento, optou por deixar de fazê-lo.

Em relação a suposta negativa de frequência às aulas também constato que a Apelada logrou êxito em comprovar que inexistiu comportamento nesse sentido, conforme se evidencia das listas de frequência apresentadas que atestam a presença do nome da consumidora, bem como dos diversos outros documentos e declarações acostadas pela Apelada.

Nesses termos, convém destacar que muito embora os atos administrativos praticados pelos agentes do Procon Municipal gozam de presunção de veracidade e legitimidade, tal presunção é relativa e, portanto, pode ser descaracterizada por prova de ilegalidade ou de abuso de direito.

Na hipótese dos autos, convenço-me, portanto, acerca da irregularidade da autuação perpetrada pelos Agentes do Procon Municipal, de modo que não merece retoques a conclusão a que chegou o i. Magistrado, devendo, pois, ser mantida a sentença integralmente.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, LHE NEGAR PROVIMENTO mantendo incólume a sentença vergastada.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários arbitrados na origem em desfavor do Município Apelante em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões